Tribunal: STF
Processo: RE 538519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria Criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 




2. Agravo regimental não provido.